Tribunal: TJES
Processo: 5014521-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014521-81.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: LEVY CESAR MARQUEZIN

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014521-81.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: LEVY CESAR MARQUEZIN

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. CONTA DE ANÚNCIOS (FACEBOOK ADS). BLOQUEIO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, À BOA-FÉ OBJETIVA E À TRANSPARÊNCIA (ART. 6º, III, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIVIDADE PROFISSIONAL PREJUDICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ASTREINTES MANTIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95; ENUNCIADO 11/TURMAS RECURSAIS TJES). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por plataforma digital contra sentença que determinou a reativação de conta de anúncios e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a legalidade do bloqueio unilateral da conta de anúncios, a existência de falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de relação de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos defeitos do serviço (art. 14). No caso, restou comprovado o bloqueio/suspensão da conta de anúncios utilizada pelo autor, sem indicação concreta e individualizada da suposta violação, limitando-se a recorrente a invocar justificativas genéricas e cláusulas contratuais de suspensão.

Tal conduta viola o dever de informação e a transparência (art. 6º, III, CDC), além de impor desvantagem excessiva ao consumidor, pois impede o exercício da atividade profissional sem explicitação mínima da causa e sem solução administrativa efetiva. Evidenciada, assim, a falha na prestação do serviço, mantém-se a obrigação de fazer consistente na reativação da conta, bem como as astreintes, em patamar adequado para assegurar o cumprimento.

O bloqueio indevido, por período relevante e com impacto direto na atuação profissional do autor, ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O quantum fixado mostra-se razoável e proporcional, inexistindo hipótese de redução.

Mantém-se, portanto, a sentença pelos próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95; Enunciado 11/Turmas Recursais).

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

TESE DE JULGAMENTO:
O bloqueio imotivado de conta de anúncios em plataforma digital, sem prestação de informações claras ao usuário, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:

Art. 6º, III e VI, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJSP; AC 1112492-40.2022.8.26.0100; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Augusto Genofre Martins; Julg. 18/08/2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o autor ter sido vítima de um bloqueio indevido de sua conta de anúncios na plataforma gerida pela ré. Narra o autor, em sua petição inicial, que utiliza a ferramenta para fins profissionais e que a suspensão repentina, sob alegação de violação de termos de uso não especificados, prejudicou suas atividades econômicas. Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e que a conduta da ré configura falha na prestação de serviço e prática abusiva. Diante disso, pleiteia a condenação do Facebook Brasil à obrigação de fazer, consistente na reativação imediata da conta e de todas as ferramentas de anúncio, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão dos lucros cessantes e do abalo à sua imagem profissional.

A sentença (ID 17497849) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

A.

CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida em 17 de junho de 2025 (ID 71119886) e, sem prejuízo da decisão anterior,
MAJORAR

a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo a REQUERIDA proceder à reativação da conta de anúncios do REQUERENTE, vinculada ao e-mail
useprison@useprison.com
, com o ID 246501609381425, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ciência desta decisão;

B. CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do REQUERENTE
. A quantia deverá ser acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Em consequência, declara-se EXTINTA A FASE PROCESSUAL com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
interpôs recurso inominado no ID 17497850 objetivando a reforma da sentença que o condenou à reativação de uma conta de anúncios e ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, fundamentando sua defesa na legalidade do ato praticado sob a égide do exercício regular de direito e do cumprimento das cláusulas contratuais e políticas de publicidade aceitas pelo usuário. A recorrente sustenta que a plataforma opera via autoatendimento com termos claros sobre segurança e pagamentos, negando a ocorrência de falha na prestação de serviço ou de ato ilícito, uma vez que possui a prerrogativa de suspender contas para averiguação de violações contratuais. Por fim, a empresa alega que a indisponibilidade da conta configura mero dissabor cotidiano, sem prova de abalo à personalidade que justifique indenização, pleiteando subsidiariamente o afastamento das astreintes ou a minoração dos valores arbitrados para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

A autora apresentou contrarrazões (Id. nº 17497853), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

PROJETO DE

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A parte autora, ora recorrida, comprovou que teve sua conta bloqueada pela plataforma sem maiores explicações (ID 17496971), situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, da análise das provas constantes nos autos observo que o recorrente apresentou justificativa genérica para o bloqueio da conta do autor. Em que pese a plataforma aduzir a possibilidade, firmada em contrato, de bloqueio unilateral na conta do autor, não há dúvidas de que tal cláusula põe o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa; importa dizer que a parte autora sequer foi comunicada da ocorrência de falha no sistema ou mesmo foi informada da justificativa pelo bloqueio de pagamentos (via cartões de crédito, boleto bancário, PIX ou PayPal).

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Neste sentido, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Dessa forma, coaduno com o entendimento adotado em sede de sentença:

Esta conduta da REQUERIDA, de não fornecer informações claras e específicas sobre a causa da restrição e de não resolver a inoperância da conta, viola frontalmente o dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, bem como o princípio da transparência e da boa-fé objetiva.

A falha no processamento de pagamentos e/ou bloqueio da conta de forma injustificada que impossibilita o REQUERENTE de exercer sua atividade profissional configura defeito na prestação do serviço.

Conforme o CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos/vícios relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A inércia prolongada da REQUERIDA e a ausência de assistência eficaz demonstram falha grave no serviço prestado.

2.3. Dos danos morais

A situação vivenciada pelo REQUERENTE extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano moral indenizável. O REQUERENTE, profissional autônomo, depende exclusivamente da conta de anúncios da REQUERIDA para seu sustento, sendo que o bloqueio indevido e a falha no sistema de pagamentos podem impactar diretamente sua capacidade de trabalho e geração de renda (ID 67692778, p. 2, 6).

O problema persiste desde abril de 2025, ou seja, por um período prolongado, e a REQUERIDA não apenas falhou em solucionar a questão administrativamente, mas demonstrou resistência em cumprir a tutela de urgência deferida por este Juízo (ID 81255523, p. 2). Tal conduta revela descaso com o consumidor e com a autoridade judicial.

O prejuízo causado não se limita à esfera econômica, podendo afetar a estabilidade profissional, a credibilidade e a rotina do REQUERENTE. A impossibilidade de operar campanhas e a constante recusa de pagamentos geram estresse, frustração e insegurança.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais),

quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)